Tribunal: TJPA
Processo: 0827553-04.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0827553-04.2023.8.14.0006

APELANTE: YORHAN CRISTIAN DA COSTA PANTOJA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO
POR NÃO EXISTIR PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO, HARMÔNICO E SUFICIENTE A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do
art. 157, §2º, II e V, do CP à pena de
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 132 (cento e trinta e dois) dias-multa,
objetivando
a
absolvição por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o afastamento da indenização por danos morais às vítimas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) saber se há provas do envolvimento do apelante no delito em comento; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação; (iii) saber se está adequada a fixação da pena-base em
quantum
acima do mínimo legal, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
; e, (iv) saber se é possível afastar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, auto de entrega e depoimentos judiciais das vítimas, corroborados, em juízo, pelos depoimentos dos policiais que participaram da diligência que resultou na prisão em flagrante do recorrente. Alto valor probante da palavra do(a) ofendido(a) nos crimes patrimoniais. Precedentes jurisprudenciais.

4. Escorreita
a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, pois desfavoráveis ao réu os vetores culpabilidade (indícios de premeditação) e circunstâncias do crime (invasão à casa das vítimas e extrema violência na ação).
Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

5. Não há que se falar em
afastamento da indenização por danos morais, haja vista que
houve pedido expresso do Órgão Ministerial na exordial acusatória, inclusive com indicação de valor. Precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
YORHAN CRISTIAN DA COSTA PANTOJA (ID – 19735830)
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (ID - 19735825), que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal Brasileiro à pena de
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 132 (cento e trinta e dois) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais, requer a
absolvição por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o afastamento da indenização por danos morais às vítimas.

Em contrarrazões (ID – 19735836), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 20399379, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 19735673) o que segue:

“Narram as peças informativas, que no dia 20 de dezembro de 2023, por volta das 21h15, na Travessa Fé em Deus, nº 07, bairro Icuí-Guajará, Ananindeua-Pa, o acusado YORHAN CRISTIAN DA COSTA PANTOJA, em concurso com outros dois indivíduos, sendo um identificado como Fábio José Maués Pontes e outro ainda não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, com restrição da liberdade das vítimas, subtraiu, para si, um aparelho celular, marca Motorola, pertencente à vítima Dirce Mendonça Hermes, além de três aparelhos celulares; três anéis; uma pulseira; um brinco; dois cordões; uma bateria de celular da marca Pineng; um relógio, marca Adidas, cor dourada e um relógio, marca Cássio, cor preto, das vítimas Darileia Mendonça Hermes; Dirceu Gondim Hermes e Gabriel Mendonça Hermes.

Conforme o desencadear dos fatos, as vítimas Dirceu e Darileia Mendonça Hermes estavam chegando de carro na residência, localizada na Passagem Fé em Deus, nº 09, bairro Icuí-Guajará, e em seguida o guardaram na garagem. A vítima Dirceu estava dentro do seu automóvel e entrou com ele na garagem, enquanto a sua esposa Darileia ficou fechando o portão da garagem. Nesse momento, Darileia foi surpreendida por três indivíduos, todos encapuzados, armados com armas de fogo, empurrando o portão para adentrar na residência das vítimas.

Já dentro da casa, um dos assaltantes ficou na garagem rendendo Dirceu e o filho Gabriel. O segundo assaltante rendeu a vítima Darileia, inclusive, a levando para sala de estar da casa. O terceiro assaltante, por sua vez, foi em direção a um dos quartos do imóvel e lá rendeu a filha do casal, Dirce Mendonça.

A vítima Darileia teve sua cabeça e mãos amarradas com um pano, enquanto a vítima Dirceu foi agredida pelos meliantes, os quais, a todo tempo, pediam a senha de contas bancárias, cartões e o local em que o dinheiro estava escondido.

Nessa senda, os infratores reuniram as vítimas em um só cômodo e passaram a revirar a casa toda, subtraindo, assim, vários eletrodomésticos, que foram colocados dentro do carro das vítimas. Em poder dos objetos, os assaltantes então passaram a procurar uma chave para trancar a família toda no referido cômodo, sendo que as vítimas já estavam amarradas com um fio e com as mãos na cabeça.

Ocorre que após longos minutos da empreitada criminosa, a Polícia Militar chegou ao local e após cercarem o local mandaram que os assaltantes se entregassem. Contudo, o denunciado YORHAN CRISTIAN DA COSTA PANTOJA e seus comparsas não se entregaram e correram para os fundos da casa e em seguida cada um para uma direção. O denunciado correu para cima de uma laje e outros dois indivíduos tentaram efetuar disparos contra a guarnição policial e foram alvejados, vindo à óbito no Hospital após terem sido socorridos.

O denunciado YORHAN CRISTIAN DA COSTA PANTOJA entregou-se em cima da laje, sendo encontrados com ele: três anéis; uma pulseira e brinco; dois cordões e uma bateria de celular da marca Pineng. Como o acusado não estava armado e nem apresentou resistência, foi devidamente detido pelo crime de roubo majorado e levado até a Delegacia de Polícia Civil.

Cite-se que com os outros indivíduos, sendo um deles identificado como sendo Fábio José Maués Pontes, que faleceram no Hospital, foram encontrados um aparelho celular, marca Motorola, pertencente à vítima Dirce Mendonça Hermes, além de um relógio, marca Adidas, cor dourada e um relógio, marca Cássio, cor preto, da vítima Dirceu Hermes.

A Polícia Militar ainda verificou que dentro do automóvel das vítimas havia vários pertences das vítimas, os quais seriam subtraídos caso a guarnição não chegasse.

Na Delegacia de Polícia, o denunciado confessou o delito de forma detalhada (...).”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II e V, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID - 19735825), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR NÃO EXISTIR PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

Não assiste razão à defesa
.

Isto porque a
materialidade do fato
está devidamente comprovada através dos documentos constantes do inquérito policial (IDs – 19735606 a 19735612), especialmente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto e auto de entrega.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou induvidosa, eis que demonstrada através da prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a vítima DIRCEU GONDIM HERMES relatou que, no dia do fato, ao retornar para casa, três indivíduos, armados, com camisa preta amarrada na cabeça empurraram o portão com muita força, sendo que um deles o rendeu com uma arma e passou a exigir dinheiro, enquanto os demais renderam sua esposa e seu filho, mantendo os reféns e subtraindo vários pertences do local, além de R$ 300,00 (trezentos reais). Disse, ainda, que, foram tratados com brutalidade pelos meliantes, chegando a sofrer agressões físicas, e que o denunciado vestia short azul com listras brancas horizontais e que o reconheceu na delegacia

Em juízo, a vítima DIRCE MENDONÇA HERMES declarou que, no dia do fato, o recorrente vestia uma bermuda com listras azul e branca e foi quem a abordou com uma arma e a empurrou ao entregar o celular, sendo que, depois de subtraírem várias coisas de dentro da casa, os meliantes levaram toda a família para um quarto e os amarraram. Disse, ainda, que, somente os telefones celulares da sua mãe e do seu irmão foram recuperados.

Em juízo, a vítima DARILEIA MENDONÇA HERMES afirmou que, no dia do fato, ao abrir o portão de casa para o carro entrar, foi abordada por quatro homens, os quais colocaram uma arma em sua cabeça, sendo que um deles a segurou pelos cabelos, enquanto os demais renderam seu filho e o seu esposo. Disse, ainda, que, vários objetos da casa foram levados, que conhecia os dois homens que foram alvejados, pois eram seus vizinhos, e que reconheceu o réu através da imagem da videoconferência, o qual vestia um short branco e azul e foi quem ela levou até o cofre.

Em juízo, a vítima GABRIEL MENDONÇA HERMES aduziu que, no dia do fato, ao auxiliar a sua mãe com a abertura do portão, três homens entraram na casa, os renderam e os amarraram com um fio em um dos quartos, subtraindo diversos pertences, como celulares, além de dinheiro. Disse, ainda, que, identificou o apelante pela roupa (camisa preta e short branco com detalhes azuis).

Tais relatos foram corroborados pelos depoimentos judiciais das testemunhas CARLOS ANDRÉ DE AMORIM ROSA, ADILSON ABREU VASCONCELOS e RODRIGO TADEU MENDONÇA SOARES, policiais militares, os quais, em uníssono, asseveraram ter prendido em flagrante o recorrente e encontrado em seu poder diversos pertences das vítimas, como joias, sendo que elas o reconheceram como um dos autores do assalto.

Vê-se, portanto, que, a
narrativa dos fatos apresentada pelos ofendidos se mostrou congruente e harmônica com as demais provas dos autos, mormente a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal
, logo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, lembrando, ainda, que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), como se deu na hipótese.

Registre-se, ainda, que, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
firmou orientação no sentido de que o
depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA COMPROVADA - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA - EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA
- ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de roubo a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2.
A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, deve assumir relevante valor probatório, sobrepujando a isolada negativa do acusado
.

3. Não há ofensa ao art. 155, do CPP, se a vítima faleceu antes da realização da instrução processual, mas suas declarações extrajudiciais puderam ser confirmadas pela versão exposta pelos policiais militares.

(...)

5. Recurso desprovido.”
(TJ/MG, 0019291-10.2019.8.13.0607, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Valladares do Lago, j. 18/09/2024).

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA.
ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. CIRCUNSTÂNCIAS SECUNDÁRIAS. IRRELEVÂNCIA.
Deve ser mantida a sentença condenatória quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de roubo majorado
pelo concurso de pessoas. Inviável o acolhimento da tese de violação ao artigo 155, do Código de Processo Penal, em hipótese na qual o reconhecimento do réu feito pela vítima e pela testemunha presencial na fase inquisitiva foi, posteriormente, confirmado em Juízo.
Em crimes patrimoniais, via de regra cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância à palavra da vítima, sobretudo quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos
. Pequenas inconsistências nos depoimentos prestados pela vítima não têm o condão de afastar a credibilidade do seu relato, especialmente, quando a dinâmica dos fatos restou elucidada e as divergências indicadas referem-se a circunstâncias secundárias, que não influenciam na caracterização do crime.”
(TJ/DF, 0003581-80.2016.8.07.0005, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Esdras Neves, j. 12/09/2024) (grifo nosso)

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Da leitura do édito condenatório, constata-se que o magistrado sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, sendo, de fato,
desfavoráveis ao réu os vetores CULPABILIDADE
(indícios de premeditação, já que os criminosos eram vizinhos das vítimas e conheciam a rotina delas) e
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
(delito praticado mediante invasão à casa das vítima e com extrema violência).

Assim, nos termos da
Súmula nº 23, desta Egrégia Corte
[2]
, é
imperiosa a manutenção da pena-base acima do mínimo legal
, isto é, no
quantum
de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, valendo dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[3]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59, do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais tópicos da dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tais matérias por esta Egrégia Turma, de ofício, por serem as mesmas de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,
à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP
, e 132 (cento e trinta e dois) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
,
não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

3 - AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Improcedente
,
pois,
além do
art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
[4]
admitir a possibilidade de o julgador fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da vítima, viabilizando-se, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível, houve
pedido expresso do Órgão Ministerial na denúncia
, inclusive
com indicação de valor
,
correspondente a um salário-mínimo à época da sentença (R$ 1.412,00), tendo em vista os prejuízos suportados pelos ofendidos.

Desse modo, deve ser mantida a indenização por danos morais.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. REDUÇÃO DA SANÇÃO PROVISÓRIA EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. DECOTE DA MAJORANTE RECONHECIDA. INADMISSIBILIDADE.
DECOTE DA INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO
.

(...)

3.
Tendo em vista a expressa postulação de fixação de reparação mínima de danos, seu acolhimento mostra-se judicioso
na medida em que atende ao espírito da regra legal e o tema manteve-se disponível ao contraditório.”
(TJ/MG, 0009238-65.2023.8.13.0433, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19/11/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. Razões de Decidir

(...)

4. A fixação do regime semiaberto é adequada, considerando a primariedade do réu e a pena imposta.
A indenização mínima é cabível, conforme pedido expresso na denúncia
.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso defensivo improvido; recurso ministerial parcialmente provido para fixar indenização de 1 salário-mínimo. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, corroborada por outras provas, é suficiente para a condenação.
2. A fixação de indenização mínima é possível com pedido expresso na denúncia
. (...)”
(TJ/SP, 1503577-50.2023.8.26.0536, 11ª Câmara de Direito Criminal, Rel.ª Des.ª Carla Rahal, j. 02/04/2025) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AREsp 2.419.814 / MG, Quinta Turma, Rel.ª
Min.ª Daniela Teixeira, j. 08/04/2025.

[2]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[3]
STJ, AgRg no HC 773.645/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2023.

[4]

Art. 387
. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...)

IV
- fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

Belém, 17/12/2025